Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003494-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELOA DUARTE AQUINO - CPF: 016.760.691-35 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SCPC - SERVICO DE CONSULTORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - CNPJ: 22.273.799/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA CONFECCAO LTDA - CNPJ: 49.393.258/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.962/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO
S.A.

APELADO:

ELOA DUARTE AQUINO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS –
FRAUDE POR
WHATSAPP
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –

JUNTADA

DE

DOCUMENTOS

NOVOS

NA FASE RECURSAL
–
PRECLUSÃO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA
NO MOMENTO OPORTUNO
–

CONSUMIDOR DILIGENTE QUE
BUSCOU POR DIVERSAS VEZES SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA

–
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS D
E
RISCOS
PARA

PROTEÇÃO DE
CONSUMIDORES
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
CONFERÊNCIA
OU CONFIRMAÇÃO DOS DADOS DO ESTELIONATÁRIO – NEXO CAUSAL RECONHECIDO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –DANO MORAL – OCORRÊNCIA

–

“QUANTUM”

INDENIZATÓRIO
–
ARBITRADO
EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DARAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE –

DANO MATERIAL
–

COMPROVA
ÇÃO
–
DESCONTOS

DE PARCELAS À TÍTULO D
O
EMPRÉSTIMO

REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
RESTITUIÇÃO
QUE DEVE OCORRER
NA FORMA SIMPLES
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se anteriormente a parte já tinha acesso a determina dos documentos e estes são juntados somente após a sentença, na fase de apelo, demonstra-se inovação recursal.

Em tempo em que as tecnologias têm sido cada vez mais usadas para a prática de fraudes
bancárias
, inclusive mediante sistemas de inteligência artificial, não cabe susten
tar a tese da culpa exclusiva da vítima
para
golpes
nos quais estelionatários se passam por parentes
solicitando dinheiro
, uma vez que as fraudes por transferências bancárias só ocorrem em decorrência da
prévia abertura de conta por terceiros estelionatários
, o que se agrava pela inércia das instituições financeiras
perante
reclamações das vítimas,
bem como
pela não comprovação do uso de medidas mitigadoras do risco de fraudes
e pela não conferência ou confirmação dos dados do estelionatário, mesmo perante o Poder Judiciário. Inteligência do
s

art
s
.
8o,
341 e 373, II,
do Código de Processo Civil;
art
s
. 6o, VIII, e

14,
caput
,
do Código de Defesa do Cons
umidor
;
Súmulas
297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça
e
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN.

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

No ordenamento pátrio,
incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

A

restituição de valores indevidamente descontados da conta bancária do consumidor, deve se dar na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or
BANCO BRADESCO S.A
,
tirado contra sentença (ID no
216420158
)

proferida pelo Juízo da

Décima
Primeira

Vara
Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
que,
em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Reparação por Danos Materiais
e
Morais
,
proposta
por
ELOÁ DUARTE AQUINO
,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

“
Eloá Duarte Aquino aforou a presente ação em desfavor do Banco Bradesco S/A, porque, segundo a inicial, é titular de cartão de crédito junto à empresa ré, tendo conta corrente ativa. Acontece que houve invasão na conta bancária, numa evidente falha na prestação de serviços, assim, busca a declaração de inexigibilidade dos contratos
nos
490111161 e 490109537, com valores de R$ 11.737,39 (onze mil, setecentos e trinta e sete reais, trinta e nove centavos) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), firmados em 28 de novembro de 2023, respectivamente, com descontos em sua conta corrente, experimentando prejuízos de ordem material e moral.

(...)
F
ace ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGOPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos e Morais" promovida por
ELOÁ DUARTE AQUINO
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, com qualificação nos autos, para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetáriaINPC a contar desta decisão
(...)
,condenar a parte ré, a restituir as importâncias descontadas de forma indevida, em dobro, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos
nos
490111161 e 490109537, nos valores de R$ 11.737,39 (onze mil, setecentos e trinta e sete reais, trinta e nove centavos) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com data da contratação 28 de novembro de 2023;condenar a parte ré

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação, ratificando a decisão Id 142607471.

(...)
”

[Grifos
original]

Em suas razões recursais
(ID
236351244
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Da
possibilidade de juntada de provas em sede recursal.

Da ausência de conduta ilícita; Da excludente de responsabilidade civil; Da Culpa exclusiva da vítima.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
, ou a
lternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

Da restituição na modalidade simples.

Da incidência de juros moratórios a partir da sentença.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID
no
236351660)

Recurso tempestivo,

e preparo
recolhido
, conforme
certidão
(
ID
no

237773682
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
ELOA DUARTE AQUINO

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida

ELOA DUARTE AQUINO
.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos
do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das razões recursais da instituição financeira BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se
de
r
ecurso de
A
pelação
interposto por
BANCO BRADECO S.A
.,
tirado contra sentença que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

iniciais
da
Ação de Obrigação de Fazer e
Reparação por Danos Morais e Materiai
s
, ajuizada por
ELOA DUARTE AQUINO
.

A parte apelante defende a juntada de documentos na fase recursal
, pugnando pela sua apreciação, ante a demonstração de impossibilidade da juntada em sede de contestação, por motivos de força maior.

Segue afirmando,
que no presente caso,
não restou
caracterizada
falha na prestação do
s
serviço
s
, mas sim que “
todo o ocorrido se deu em razão da própria conduta d
a
apelad
a
”
.

Acrescenta que,
houve culpa exclusiva da consumidora, pois o banco exige chaves de segurança para realização de transações bancárias
.

Destaca que “as operações fraudulentas foram realizadas mediante manipulação e
eng
o
do
por parte de terceiros, sem a participação ou negligência d
o

banco

a
pelante.

Afirma ainda, que
no caso em tela, não se verifica nenhuma conduta da Apelante que caracterize ato ilícito ou falha na prestação de seus serviços, porquanto as transferências bancárias (TED e PIX), foram realizados pelo próprio Apelado, do seu celular devidamente habilitado e intransferível, com a correta utilização da senha eletrônica, não havendo falha sistêmica ou de segurança
.

Por outro lado,
aduz a
consumidora
ELO
A
DUARTE AQUINO

que
o banco apelante não comprovou que as transações foram feitas pela Apelada, bem como não apresentou qualquer documento atestando que atuou de forma a evitar ou dirimir a prevenção da fraude.

Assevera ainda, que o aplicativo de seu celular
foi hackeado
e
quando a consumidora se deu conta, os prejuízos já haviam ocorrido
, e que jamais permitiu de forma “espontânea” o acesso dos falsários à sua conta bancária, muito menos passou qualquer informação aos fraudadores.

Por fim, afirma que
no que se refere aos danos materiais, mostra-se incontroverso, conforme pacífica e reiterada jurisprudência,
que é
exig
ido
a comprovação do quantum reclamado, visto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis
.

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pel
a
parte apelante.

2.1.
Da juntada de
documentos
em sede recursal.

No que tange a juntada de documentos na fase recursal, dispõe o art. 434 do CPC:

“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Assim, documento juntado somente com as razões recursais
(
ID
n.o
236351247
)
não pode ser considerado para prova das alegações da parte
recorrente
, haja vista que não se cuida de documento novo.

Inaplicável, pois, o art. 435, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art.435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulado sou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o"

Não há se falar em conhecimento, acessibilidade ou disponibilidade tardia, pois se tratava de documento a cujo acesso, por óbvio, a
instituição financeira de
tinha antes do ajuizamento da ação.

De mais a mais, o apelante não comprovou o motivo
plausível
que a impediu de juntá-lo anteriormente aos autos, conforme determina o preceito legal acima transcrito.

Vale dizer, admitir agora sua juntada significa desrespeitar o princípio do contraditório e os rígidos parâmetros do devido processo legal, negando à parte contrária, em decorrência, a amplitude de defesa constitucionalmente assegurada.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO OCORRÊNCIA - DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
NOVOS NA
FASE

RECURSAL
– PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
JUNTADA
NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
2. Se os
documentos

juntados
com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de
juntada
em momento oportuno, não constituem
documentos
novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.
(...)”

(TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

Assim,
rejeito a tese aventada pela instituição recorrente e
não conheço dos documentos
juntados em fase recursal
.

Da
ausência de conduta ilícita; Da
excludente de responsabilidade
civil
; Da Culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que aplicação ao caso as regras do CDC, uma vez que se trata de relação de consumo e, conforme os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, o recorrido se subsome perfeitamente à definição de consumidor e o Apelante à de fornecedor, sendo a hipossuficiência jurídica do recorrido incontestável.

Nesta senda, é
sabido que, no que concerne à responsabilização de instituição financeiras
,
por fraudes bancárias praticadas por terceiros contra
seus consumidores, há certa divergência jurisprudencial, pois há entendimento
s
no sentido de que, nestes casos, a culpa é exclusiva da vítima e, por outro lado, também
existem interpretações pela responsabilização objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Ocorre que,
o Poder Judiciário
, tendo como norte os fins sociais e as exigências
do bem comum,
deve atender
à necessidade de uma interpretação
mais
adequada
para lidar com
a
atual
sociedade de
riscos que
emerge no contexto das

novas tecnologias, em consonância com
o comando d
o art.
8o do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido,
evidencia-se a maior facilidade
para a ocorrência de
fraudes
no meio digital
,
pela
rapidez e redução de formalismos resultantes
das novas tecnologias
de
transações bancárias,
a exemplo do
PIX, o sistema de pagamento instantâneo brasileiro
.

Além disso, não se pode negar os riscos decorrentes do uso de “
deepfakes
”, mediante aplicativos de sistemas de
i
nteligência
a
rtificial,
que já estão sendo disseminados
em nosso país
.

Senão vejamos:

Como exemplo, cita-se
a fraude de um vídeo, alertada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, no qual um clone do Presidente da República
indica um
site
com promessa de resgate de valores
pelo Sistema de Valores a Receber, do Banco Central:

Um vídeo que simula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando um site suspeito com uma promessa de resgate de valores está circulando na internet. Trata-se de uma
deep
fake, um tipo de peça de desinformação que lança mão de recursos de computação gráfica e audiovisual para imitar personalidades.

O referido resgate de valores citado pelo vídeo existe: trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. No entanto, esse recurso só pode ser acessado no próprio site da instituição, e é gratuito. Por meio do SVR, é possível consultar valores deixados em contas bancárias a partir do CPF do titular das contas bancárias. Dessa forma, o interessado pode tanto ter ciência dos saldos das contas das quais é titular, quanto solicitar a devolução dos valores.

Criminosos virtuais utilizam o SRV como isca para aplicar golpes. A partir da promessa do resgate do dinheiro nas contas, eles criam sites falsos, apps forjados e
chatbots
que ora induzem a pessoa a colocar os próprios dados em um cadastro, ora cobram uma taxa indevida da pessoa. Golpistas prometem inclusive retorno de valores de compras com cartão de crédito, o que não é possível nem pelo SRV e nem pelo Banco Central.

(FONTE: https://www.gov.br/
secom
/
pt-br
/fatos/brasil-contra-fake/
noticias
/2023/3/estelionatarios-usam-imagem-do-presidente-da-republica-em-deep-fake)

Desse modo, a
alegação pura e simples da
tese de culpa exclusiva da vítima não comp
orta mais aplicação em ambiente de
erupção
tecnológica que, junto com a inovação, carreia enormes riscos aos consumidores
, antes distantes da realidade.

E é sob esta ótica na qual os casos, envolvendo fraudes bancárias, precisam ser analisados e
, também,
assim deve ser o
que se ora apresenta.

Pois bem. No que tange à inversão do ônus probante, com razão a apelante.

Como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, aplicável, ao caso em exame, a inversão do ônus probatório,
nos termos do
art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990
.

Frise-se que, no caso, embora seja cabível a inversão do ônus probatório
ope
judicis
, verifica-se que
a prova do evento danoso foi devidamente realizada pela consumidora apelante, não tendo o banco Réu comprovado fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo do direito da consumidora
.

Isso porque, consta dos autos que
a apelada
, após perceber ter sido vítima de fraude
por empréstimo e
transferência
s
bancári
a
s
,
entrou em contato
imediatamente com
a
i
nstituição
f
inanceira, ora apela
nte.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, que para efetuar o empréstimo realizado e as demais transferência via PIX seria necessário a confirmação via chave de segurança, através do aplicativo
bancário instalado no celular da demandante, registro que tais alegações não merecem guarida.

Ora, a instituição financeira não trouxe aos autos, qualquer documento comprobatório da necessidade de confirmação via dispositivo celular.

Ainda nesta senda, por mais que tal contrato de empréstimo na modalidade virtual, não enseja em lavratura de contrato físico, é sabido que há ou deveria haver, a lavratura de contrato eletrônico com confirmações de dados pessoais, biometria facial, ou outro meio
à
confirmar a transação do contrato de empréstimo.

Desta forma,
a apela
nte
não se desincumbiu de comprovar que buscou solucionar o caso junto à
consumidora
apel
ada
, não apresentando qualquer documento que demonstrasse ter sido diligente quanto à ocorrência, o que afasta o alegado fato impeditivo ou exti
ntivo do direito da
recorre
nte, sob a inteligência do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[Grifo nosso]

No que concerne à responsabilidade objetiva da ape
lante
,
c
omo é cediço, a

responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços bancários decorre do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
conforme cito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido
,
é o entendimento do enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Desse modo,
no
caso em exame,
constata-se a responsabilidade objetiva da apela
nte
, afastando-se a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pelos seguintes fundamentos
:

A
consumidora/apelada além de ser parte hipossuficiente, alega ter havido fraude nas transações bancárias no presente caso.
Enquanto
o banco apelante
é Instituição Financeira
, detentora de dados pessoais e registro dos documentos necessários as transações “sub judice”.
Desse modo,
a responsabilidade objetiva decorre de sua atividade de abertura de conta corre
nte ao estelionatário, elemento fundamental para o sucesso daquele evento danoso
.

Cabia
à
instituição financeira
, a demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do fraudador, conforme exigências do BACEN
, nos termos dos
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019
do CMN
:

Art. 2o
As instituições referidas no art. 1o, para fins da

abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4o
O contrato de prestação de serviços de conta de

depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares

da conta, observado o disposto no art. 2o;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da

conta
;

[Grifo
nosso]

O fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque, além de convencer e induzir a autora em erro, também encontrou
,
na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco
recorrente
,
um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

A apela
nte
afirmou que jamais resistiu em solucionar o problema apontado pela autora,
mas
não comprovou este
fato impeditivo ou extintivo do direito
da autora/apelada
.

Assevera-se que não se pode entender que
, nesses casos,
a fraude decorre da culpa exclusiva da vítima.

A falha
por parte
do banco
foi o fator decisivo para o sucesso do golpe financeiro, pois o fraudador
além de conseguir hackear o dispositivo da consumidora, conseguiu facilmente solicitar e receber valores vultuosos, sem qualquer empecilho ou confirmação da transação por parte dos prepostos do banco, como é sabido que em casos de percepção de qualquer movimentação intensa, as instituições agem com diligencia, buscando confirmar
a transação, ou ainda, bloquear a transação por certo tempo, afim de que possa ocorrer eventual reclamação por parte do consumidor/correntista.

Registra-se ainda, que a consumidora, por sua vez, agiu com diligência ao comparecer à Delegacia de Polícia e lavrar boletim de ocorrência dos fatos
(ID no
, e ainda, comunicando, de forma imediata, a instituição financeira sobre o ocorrido.

Noutro giro, d
estaca-se que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias e, mais recentemente, o uso de “
deepfakes
” por Inteligência Artificial, as instituições financeiras são as mais aptas a investir no combate a
esses golpes e não o consumidor.

Assim,
ressalta
-se que não é suficiente
que
as instituições financeiras apenas alert
em
os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário.
Não haveria sucesso no golpe contra a apelante, se não existisse uma conta corrente fraudulenta
.

Desse modo, configura-se a responsabilidade objetiva da apelada, com fulcro no já citado
art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor
,
e enunciado da
Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE

IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA

PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP.

SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO.

FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA

CONSUMIDORA. FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO.

ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E

RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL

RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO

DIGITAL
.
Autora vítima de golpe do
whatsapp
em que o

fraudador se passou pelo seu filho e lhe solicitou a transferência

de valores através de pix. Primeiro, reconhece-se a

responsabilidade da instituição financeira corré. Fato do

serviço. Abertura de conta por terceiros estelionatários sem as

devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do

golpe
. Além das exigências para abertura de contas correntes,

também a transferência efetivada via PIX trouxe para as

instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais

relevantes, no campo da segurança. Esse mecanismo imediato

de transferência de fundos exigiu dos bancos sujeição aos riscos

das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em

seus mecanismos internos como falhas nas aberturas das

contas usadas pelos fraudadores. A instituição bancária não

adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de

instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos

prova de ação em conformidade com regulamentação do BACEN.

Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte

das cautelas e riscos das operações via PIX.
Incidência do artigo

14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ
. Segundo,

determina-se a devolução da quantia transferida pela autora.

Diante da falha e responsabilidade do banco corréu no evento

danoso, deverá a parte arcar com as perdas experimentada pela

autora no importe de R$ 5.000,00. E terceiro, rejeita-se a

pretensão de indenização dos danos morais. Em que pese a

situação de frustração vivenciada pela autora, a partir da privação do valor referente à transação impugnada, não demonstrou como

se deu a repercussão extrapatrimonial. A falha do banco no

cancelamento da ordem de transferência, como reconhecido,

produziu apenas efeitos na esfera material. A autora não

demonstrou nos autos que a privação momentânea da quantia

implicou consequências extraordinárias ou impactou sua renda

mensal. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo

grau, em relação aos bancos corréus.

[...]

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA

PARCIALMENTE IMPROVIDO.

(TJ-SP. Apelação Cível no 1000283-51.2023.8.26.0664. Relator: Desembargador Alexandre David Malfatti.
Julgado em 17/11/2023) [grifo nosso].

Da inexistência de danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela instituição financeira, entendo que, deve ser rejeitado, pois, há comprovação nos autos dos descontos dos valores,
no importe de R$ 2.913,05
(ID No 236351233)
,
à título de parcela do empréstimo bancário, objeto da controvérsia,
b
em como a declaração de inexigibilidade do
s

contrato
s
de empréstimo
no 490109537
,
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, bem como o
contrato no
490111161
,
no valor de R$ 11.737,39 (onze mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos.
(ID no 236351211), sendo que os valores indevidamente cobrados, deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, conforme consta do
decisum
fustigado.

Da restituição na modalidade simples.

No que concerne a tal tese levantada pela instituição financeira, entendo que, deve ser acolhida, pois, nos autos inexistem documentos que comprovam suficientemente que a parte recorrente, tenha agido, indubitavelmente, com má-fé.

Portanto,
neste ponto recursal,
entendo que
o

decisum
fustigado, merece reforma, sendo que o
s valores
descontados indevidamente
,
a
ser
em
apurado
s
em sede de liquidação de sentença, deverá ocorrer na forma simples.

Nesse sentido é a jurisprudência
deste Sodalício:

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO- COBRANÇA INDEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTOS EFETUADOS - FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54) - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO –RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)
5- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(...)”

(N.U 1036593-56.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
, ou, de forma alternativa, a redução do quantum arbitrado a tal título.

No
que concerne aos danos morais, entendo pela manutenção da sentença, quanto a este ponto
, pois,
a frustração vivenciada pela
autora/apelada com o desconto dos valores
não contratados,
em conta corrente, após 60 (sessenta) dias da ocorrência dos fatos, bem como, a demonstração

que a privação momentânea da quantia implicou em situações extraordinárias ou impactou sua renda mensal
.

Outrossim, restando clara a falha na prestação dos serviços pelo banco apelante, deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ). Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.”

(N.U 1016226-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 11/06/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO MEDIANTE EXTORSÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL QUE FOGEM INTEIRAMENTE AO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

(...)
III. Razões de Decidir:

3. Restou incontroverso que o Apelado foi vítima de sequestro e que os empréstimos e transferências bancárias foram realizados fora do seu perfil de consumo.

4. O Banco Apelante falhou ao não adotar medidas de segurança suficientes para identificar as movimentações suspeitas, configurando-se a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

(N.U 1001688-29.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Noutro giro, no que se refere à redução do quantum arbitrado à título de danos morais, tal pedido merece rejeição.

É que o valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Ademais, tal valor encontra-se em consonância com quantum indenizatório arbitrado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.

Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE
POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO – PAGAMENTO DE IMPOSTO À SECRETARIA DE FAZENDA DE OUTROS ESTADOS – TANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA TED E PIX A FAVORECIDOS DESCONHECIDOS – OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in
casu
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é bastante para reparar o ilícito. 5. Sentença reformada, recurso provido.”

(N.U 1008578-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

Da incidência de juros moratórios a partir da sentença de arbitramento.

Com relação ao pleito da
instituição financeira recorrente
, que visa à mudança do termo inicial dos juros
moratórios
para a data do
decisum
fustigado, tenho que, merece ser
rejeitada
, isto porque, na condenação por danos morais,
nos casos de
relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, conforme aplicado na sentença
recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a
devolução

em dobro do
s
valor
es

a serem ressarcidos à título de danos materiais
, devendo ocorrer na
forma simples
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024